Tribunal: TJMT
Processo: 1035042-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035042-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), HIGOR ANACLETO VIEIRA - CPF: 063.950.625-90 (AGRAVANTE), LUCY DEBORA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 070.086.341-96 (AGRAVADO), H. H. A. V. (TERCEIRO INTERESSADO), M. T. V. N. (TERCEIRO INTERESSADO), R. A. V. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS
, GUARDA
, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens
, guarda
, alimentos, regulamentação de convivência e investigação de paternidade, que fixou alimentos provisórios aos três filhos do casal no valor correspondente a 2,5
salários mínimos
. O agravante pleiteia a redução dos alimentos, alegando dificuldades financeiras decorrentes de desemprego e atuação como autônomo, e insurge-se contra a concessão da guarda unilateral à genitora, postulando a aplicação da guarda compartilhada.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução dos alimentos provisórios fixados em 2,5
salários mínimos
para três filhos menores; (
ii
) estabelecer se é possível analisar em sede recursal o pedido de aplicação da guarda compartilhada, não apreciado em primeira instância.

III. Razões de decidir

1.
O agravo de instrumento é recurso
secundum

eventum
litis
, de modo que não é possível apreciar matérias não enfrentadas na decisão agravada,
sob pena
de supressão de instância.

2.
O pedido de aplicação da guarda compartilhada não foi objeto de apreciação na decisão agravada, o que impede seu conhecimento nesta instância recursal.

3.
A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos menores decorre do poder familiar e tem natureza legal, sendo a necessidade presumida, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

4.
A fixação do valor dos alimentos deve observar
o binômio necessidade
do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

5.
Para modificação do valor fixado a título de alimentos, é imprescindível a produção de provas que demonstrem alteração significativa na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades dos alimentandos, conforme cláusula rebus sic stantibus (art. 1.699, CC).

6.
A mera alegação de dificuldades financeiras não comprovadas documentalmente, sobretudo diante da existência de acordo anterior em que o agravante assumiu encargo superior ao arbitrado na decisão recorrida, não justifica, em sede de cognição sumária, a redução dos alimentos provisórios.

7.
O juízo de origem, ao fixar os alimentos em valor inferior ao pactuado extrajudicialmente e compatível com a condição social das crianças, agiu com razoabilidade, devendo eventual revisão aguardar a instrução probatória completa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão que fixa alimentos provisórios em valor inferior ao previamente acordado não comporta redução em sede recursal sem prova robusta da alteração na capacidade financeira do alimentante.

2. A
análise de pedido não apreciado na decisão agravada configura supressão de instância, sendo incabível no âmbito do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 227;
CC,
arts
. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.634; ECA, art. 22.

Jurisprudência relevante
citada:

STJ,
REsp
1.349.252/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 24.09.2013; TJMT, AI n. 1013150-19.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.11.2021; TJMT, AI n. 1000542-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 04.09.2024; TJMT, AI n. 1030315-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HIGOR ANACLETO VIEIRA
contra decisão proferida nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens,
guarda,
alimentos, regulamentação de convivência e investigação de paternidade, ajuizada em desfavor de
LUCY DEBORA DE ARAÚJO SOUZA
, pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que arbitrou alimentos provisórios aos três filhos do casal no valor de 2,5
salários mínimos
.

O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, visando à redução do valor fixado a título de alimentos provisórios. Salienta a impossibilidade de arcar com o montante estabelecido pelo Juízo
a quo
, uma vez que atravessa grave crise financeira, estando desempregado e atuando como autônomo.

Aduz que não persistem as mesmas condições existentes à época do acordo extrajudicial firmado com a agravada, em dezembro de 2023, visto que sua situação financeira se deteriorou desde então.

Na mesma oportunidade, insurge-se contra a guarda unilateral concedida à genitora, pleiteando a aplicação da guarda compartilhada.

Com essas considerações, pugna pela concessão de tutela de urgência para reduzir os alimentos provisórios para R$ 501,26 (quinhentos e um reais e vinte e seis centavos) por filho.

Por fim, requer a ratificação da concessão da justiça gratuita.

A tutela recursal foi
indeferida
(ID 260423165).

A agravada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 267739777).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (ID 273820378).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HIGOR ANACLETO VIEIRA
ajuizou ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens,
guarda
, alimentos, regulamentação de convivência e investigação de paternidade em desfavor de
LUCY DEBORA DE ARAÚJO SOUZA
, pleiteando, liminarmente, a fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 501,26 (quinhentos e um reais e vinte e seis centavos) para cada filho, ou 35,5% do
salário mínimo
vigente, nos termos do art. 4o da Lei no 5.478/68.

O
M
agistrado de origem deferiu a liminar nos seguintes termos (ID 173643319):

“(...)

A relação de parentesco entre o requerente e os requeridos, está provada conforme as certidões de nascimento acostadas aos ids.
171917585, 171917587, 171917588.

O autor ofertou alimentos aos infantes no valor de 35,5% (trinta e cinco vírgula cinco por cento) do
salário mínimo
para cada filho.

Por outro lado, na manifestação de id. 171917577, os requeridos informaram que foi realizado um acordo entre as partes, anteriormente à propositura da ação, em que o genitor ofertou em prestar alimentos aos filhos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), equivalente a 2,83% do
salário mínimo
, contudo o autor decidiu em não prosseguir com o acordo, ajuizando
a presente
demanda.

Além disso, alegaram que o requerente omitiu patrimônio, colocando em nome de terceiros, bem como afirmaram que ele é proprietário de uma loja de autopeças.

Afirmaram, ainda, que o requerente reside no
condomínio Florais da Mata, em Cuiabá/MT
.

Em análise aos autos, verifiquei que os requeridos, colacionaram o acordo assinado entre as partes, o qual trata acerca do divórcio, guarda e dos alimentos, datado de 01/12/2023 – id. 171920313.

No suposto acordo, o requerente se obrigou a prestar alimentos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deveria ser corrigido anualmente, bem como as despesas escolares dos infantes.

Além disso, os requeridos acostaram aos autos o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa Varejão Motos CBA LTDA e a consulta do quadro de sócios e administradores da empresa, na qual somente a senhora Aline Eduarda, figura como sócia – administradora, bem como a relação de vendas referente ao período de outubro/2024 – ids. 171920302 e 171920296.

No id. 171920323 foi juntado um vídeo em que o requerente aparece com um de seus filhos visitando uma casa em construção, localizada
no Florais
da Mata – id. 171920323.

Em relação às despesas dos infantes, verifiquei que foram acostados aos autos as mensalidades escolares em atraso, referentes
as
infantes Helena
Hadassa
e Rebeca, sendo 02 (duas) no valor de R$ 1.221,66 (
hum
mil duzentos e vinte e reais), bem como uma proposta de acordo no valor de R$ 5.457,58 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais).

O acordo, embora não homologado, está datado do dia 01/12/2023, o que, por isso, não é suficiente para fixar os alimentos no valor pleiteado pelos requeridos; todavia, não deixa de ser um indicativo de que pelo menos na época de sua celebração, o requerente teria condições de pagar o valor acordado, e o tempo transcorrido é de menos de sete meses, entre a data do acordo e o protocolo desta ação.

Os documentos acostados aos autos não comprovam a renda auferida pelo requerente, e observo que seu nome não consta no quadro de sócios da empresa, pois no documento juntado consta apenas o nome da administradora. Todavia, consta que se trata de uma empresa de sociedade limitada, sinal de que, até prova
em contrário, existem outros sócios (o documento não esclarece). Assim, por ora, não há demonstração de que o requerente utiliza o nome de terceiros para adquirir bens, questão cuja análise será objeto de instrução probatória, em momento próprio.

Por outro lado, ficou demonstrado que o autor reside
no Florais
da Mata, mas tal motivo por si só também não comprova a sua real capacidade financeira, mas por outro lado, em sua manifestação limitou-se em dizer que não é o proprietário.

Em relação aos infantes, verifiquei que não houve a demonstração da relação dos seus gastos mensais, sendo juntado aos autos apenas as mensalidades escolares em atraso que, aparentemente, estão em torno de R$1.221,66 (
hum
mil duzentos e vinte e reais) para cada filha, visto que, em relação ao filho Marcos, não há informação acerca da situação escolar.

Diante do exposto,
defiro
os alimentos provisórios aos filhos
Rebeca Araújo Vieira, Helena
Hadassa
Araújo Vieira
e
Marcos Torres Vieira Neto
,
que
arbitro
,
por ora, em
2,5 (dois vírgula cinco)
salários mínimos
,
incidindo inclusive, sobre férias e 13o salário, quando houver. Esse é o valor que, de momento, me parece ser razoável, sujeito, entretanto,
à
alterações, após cognição exauriente, mediante o contraditório e ampla defesa.

O valor dos alimentos deverá ser depositado na conta bancária a ser indicada pela genitora, no prazo de 05 (cinco) dias, até o dia 10 (dez) de cada mês ou mediante recibo.
(
...)
”

Inconformado, o agravante pleiteia a redução dos valores arbitrados a título de alimentos provisórios e a aplicação da guarda compartilhada.

Pois bem.

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem sua análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo ou para aquelas não deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

No caso, quanto ao pedido de concessão da guarda compartilhada, constata-se que tal pleito não foi apreciado na decisão agravada, razão pela qual não pode ser analisado neste momento recursal, sob pena de ferir
os princípios
constitucionais do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição.

Deste modo,
não conheço
do pedido referente à concessão da guarda compartilhada.

Ademais, é cediço que compete aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, conforme dispõe a própria Constituição Federal. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prescreve, em seu art. 22, que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes, ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Dessa maneira, a obrigação de alimentos tem o condão de proporcionar ao alimentando um padrão de vida compatível com sua condição social, questão que desborda da simples alimentação, devendo abarcar despesas relacionadas à educação, saúde, vestuário, moradia, lazer e outras necessidades essenciais para uma vida digna.

Contemplando o dever de sustento, o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, assim dispõe:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fi
xados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. [
...]”

Em se tratando de filhos menores, a necessidade é presumida e dispensa comprovação cabal, pois decorre das despesas advindas do desenvolvimento físico e psicológico da criança e do adolescente.

A propósito:

“[...]
1
.
Os alimentos decorrem do poder familiar e dever de solidariedade, nos termos do art. 1.568, do CC, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, cabendo ser observado e
sopesado em cada caso as necessidades do alimentado e a capacidade
contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, § 1o, do CC
. 2. A jurisprudência do STJ é firme na orientação de que, “em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimen
tar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar ( CC, art. 1.634),
situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível
” (STJ - 3a Turma
-
REsp
1.349.252/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/9/2013). 3. Presumida as necessidades da alimentada, filha do agravante e menor impúbere, e razoavelmente demonstrada as condições materiais do genitor/alimentante, impositiva é a manutenção da de
cisão liminar que fixou os alimentos provisórios.” (TJ-MT 10131501920218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

A respeito dos alimentos, segundo a atual legislação e escorreito entendimento jurisprudencial, o quantum a ser arbitrado deve guardar correspondência com o binômio necessidade/possibilidade.

Os alimentos se vinculam à cláusula
rebus sic stantibus
e, quando alteradas as condicionantes da obrigação alimentar — ou seja, se a capacidade financeira do alimentante for sensivelmente diminuída ou aumentada, ou se as condições econômicas do alimentado assim o justificarem —, admite-se a redução ou a majoração da prestação, ou mesmo a sua exoneração (
CC, art.
1.699).

Na hipótese, apesar dos argumentos expostos pelo agravante no sentido de demonstrar sua incapacidade financeira para continuar arcando com os alimentos arbitrados pelo juízo, tais alegações demandam maior instrução probatória, a fim de averiguar a possibilidade de reduzi-los, eis que não é possível aferir a necessidade/possibilidade apenas a partir de uma análise prefacial da questão e dos documentos jungidos ao agravo.

Com efeito, há que se averiguar a situação dos infantes que necessitam de alimentos para sua subsistência e para o seu sadio desenvolvimento físico, direito da criança que encontra seu principal fundamento na Constituição Federal.

Afora isso, menos de sete meses antes de ajuizar a ação, o agravante havia firmado um acordo com a agravada, comprometendo-se a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de pensão alimentícia, além das despesas educacionais dos filhos.

Na prática, a decisão impugnada reduziu o encargo anteriormente assumido, na medida em que não determinou a manutenção das despesas educacionais.

Além disso, os extratos de dívidas anexados pelo agravante demonstram que algumas delas já existiam antes mesmo de o referido acordo ter sido celebrado, além de evidenciarem que ele é empresário, e não uma pessoa desempregada.

Logo, o agravante não demonstrou sua incapacidade para arcar com o valor fixado pela douta magistrada na origem.

Para tanto, é imprescindível que haja dilação probatória, momento em que o magistrado poderá analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Por sua vez, tratando-se de demanda cujo direito controvertido diz respeito à prestação de alimentos, mostra-se temerária, ao menos em sede de cognição sumária, a redução dos alimentos provisórios, sem que seja verificada a real necessidade da parte contrária.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊ
NCIA PARA REDUZIR O VALOR DOS ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE E DO ALIMENTADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como sabido, o valor da pensão alimentícia pode sofrer va
riações quantitativas ou qualitativas, visto que é fixado após as necessidades do alimentando e as condições financeiras do alimentante. Se sobrevier alteração na fortuna de quem paga ou
na
de quem recebe os alimentos, o interessado poderá reclamar, todavi
a, deverá apresentar cabalmente os motivos de seu pedido.

Não se pode perder de vista que,
diante da cognição sumária apresentada, não está demonstrada de forma segura que o agravante não tem condições de arcar com o encargo fixado, aspecto que ainda será
apurado na origem à luz do contraditório.

Quando implique fixar valor único à prestação alimentícia, a não ser que o alimentante a aceite, a revisão depende da prova de que o importe pretendido corresponde tanto às necessidades do alimentando quanto às pos
sibilidades daquele.
Se ele resiste, não é possível deferi-la sem a produção da prova necessária.”

(N.U 1000542-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Public
ado
no DJE 10/09/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUZIR O VALOR DOS ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE E DO ALIMENTADO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) Contudo,
inobstante a alegada diminuição da renda, não se justifica a redução do valor do encargo alimentar estipulado anteriormente, principalmente neste momento de cognição sumária que, pela análise dos autos, atualmente, o agravante está empregado e possui rendi
mento mensal.

As alegações de que possui despesas e que está com o nome negativado e, portanto, sem condições de adimplir com o valor fixado, demandam dilação probatória, não sendo prudente, nesse momento, a redução liminar da pensão, antes mesmo da oitiv
a da parte contrária.”
(N.U 1030315-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024) (
g.n
.
)

Ante o exposto, sopesado o binômio alimentar, não é possível minorar os alimentos neste momento, devendo-se aguardar a instrução processual, nada impedindo que a alteração seja operada pelo juízo de primeira instância, se assim entender cabível, depois de analisadas as demais provas no processo de origem.

Posto isso, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025